Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727099-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o disposto no art. 1001, CPC, que de forma incontroversa esclarece que “dos despachos não cabe recurso”, intime-se a recorrente quanto ao não conhecimento do recurso. Acrescente-se que no sistema processual pátrio prepondera o princípio da singularidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência, no caso, proferida a sentença em ID 191551010 a autora apresentou apelação em ID 194521801, como bem salientou o juízo no despacho de ID 199559178: Nada a prover sobre o requerimento formulado em id. 197779281, uma vez que já entregue a tutela jurisdicional por este Juízo pela prolação da sentença de id. 188176738. Ainda, a petição de id. 197736841 comprova o cumprimento da obrigação de fazer imposta, sendo incabível a aplicação da multa pretendida em id. 196957923. Sendo assim, nos termos do artigo 1.010, § 3o do CPC, considerando a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação de id. 194521801, remetam-se os autos ao e. Tribunal. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator